Tribunal: TJES
Processo: 5005387-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005387-09.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: LALINE LUIZA DE ALCANTARA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - INADMISSÃO DE AGRAVO DE INTRUMENTO - ATO RECORRIDO QUE COMPORTA APELAÇÃO - FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE - ERRO GROSSEIRO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 203, §1º, do CPC,

“sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento no arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”
.

2.
A definição de sentença leva em consideração tanto o seu conteúdo, quanto o seu efeito no processo; por sua vez, as decisões interlocutórias, por exclusão, definem-se como pronunciamentos que resolvem questões incidentais do feito, sem, entretanto, colocar fim a este.

3.
E, no caso em discussão, tratando-se de pronunciamento que julga a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução, arbitrando honorários sucumbenciais e determinando a expedição de precatório/RPV, cabível a interposição de apelação, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada em apelação,

enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de agravo de instrumento. Precedentes.”
(AgInt no REsp n. 1.952.524/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).

4.
Não é possível aplicar ao caso o princípio da fungibilidade em razão do erro grosseiro, diante da ausência de dúvida acerca do recurso cabível contra sentença.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005387-09.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO: LALINE LUIZA DE ALCANTARA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em razão da decisão monocrática id 6565508, de lavra do Eminente Des. Samuel Meira Brasil Júnior, que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento anteriormente manejado.

Em suas razões (id. 7679769) aponta o agravante, inicialmente, o
cabimento do recurso, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Na sequência, destaca a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.

Contrarrazões id. 8262279 pelo desprovimento recursal.

Nos termos do art. 203, §1º, do CPC,

“sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento no arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum,
bem como extingue a execução”
.

Nesse contexto, é certo afirmar que a definição de sentença leva em consideração tanto o seu conteúdo, quanto o seu efeito no processo; por sua vez, as decisões interlocutórias, por exclusão, definem-se como pronunciamentos que resolvem questões incidentais do feito, sem, entretanto, colocar fim a este.

Com efeito, tendo o sistema processual adotado o princípio da correspondência recursal, faz-se necessário identificar o pronunciamento jurisdicional para definir o recurso cabível.

E, no caso em discussão, tratando-se de pronunciamento que julga a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução, arbitrando honorários sucumbenciais e determinando a expedição de precatório/RPV, cabível a interposição de apelação, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada em apelação
,
enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de agravo de instrumento. Precedentes.”
(AgInt no REsp n. 1.952.524/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).

É como entende este egrégio Tribunal de Justiça, consoante julgados relativos ao mesmo procedimento sob exame:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL É A APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. É a apelação o recurso cabível em face da decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos que instruem a exordial, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça. 2. Recurso não conhecido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5000343-09.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira. Data do julgamento 07/07/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 –
A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação
. 2 – Agravo de instrumento não conhecido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5002619-13.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões. Data do julgamento 13/04/2023).

Destaco ser inaplicável a fungibilidade recursal em razão do erro grosseiro,
sendo mister a manutenção da decisão recorrida.

De conseguinte,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)